Tribunal: TJDFT
Processo: 0722353-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0722353-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ANDRE GERMANO AGRAVADO: CAETANA FERREIRA TORRES D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CARLOS ANDRÉ GERMANO em face de CAETANA FERREIRA TORRES, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, que nos autos do cumprimento de sentença n. 0700838-97.2018.8.07.0001, deferiu em parte o pedido do Credor para determinar a emissão de uma ordem de bloqueio dos valores eventualmente encontrados nos depósitos em contas bancárias ou fundos de investimento de titularidade do devedor até o montante de R$ 45.879,82. Confira-se a decisão agravada (ID 233430257, na origem): Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por CAETANA FERREIRA TORRES e DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL em desfavor de CARLOS ANDRE GERMANO. O Credor requer o bloqueio de valores via SISBAJUD pela modalidade denominada “teimosinha”. Requer, ainda, a inclusão do nome do Devedor nos cadastros de inadimplentes. Decido. A pesquisa pela modalidade “teimosinha” foi implantada no sistema SISBAJUD de modo a permitir a reiteração automática das ordens de bloqueio determinadas pelo magistrado pelo prazo de até 30 dias. Diariamente, o sistema cria novo protocolo para a ordem de bloqueio existente. Isso significa que, efetuada a “teimosinha” pelo prazo de 30 dias, para apenas um réu, se terá ao final do prazo 30 protocolos diferentes, um para cada dia em que a ordem foi reiterada. O modo como o sistema funciona apresenta, de início, uma incompatibilidade com a norma processual vigente. Inicialmente, cumpre destacar que a juntada de todos os protocolos gerados irá fazer com que os processos passem a ter inúmeras páginas, o que traz, sem dúvida, tumulto processual ao feito. Mais importante do que isso é o que diz o Código de Processo Civil sobre o bloqueio de ativos dos executados. Assim dispõe o artigo 854, §1o do CPC: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. § 1o No prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da resposta, de ofício, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade excessiva, o que deverá ser cumprido pela instituição financeira em igual prazo. Constata-se, assim, que, nos processos em que for deferida a pesquisa reiterada, o processo terá que ir concluso todos os dias, de modo a se verificar se houve alguma penhora excessiva naquele dia específico, haja vista que é dever do magistrado efetuar tal cancelamento de ofício no prazo de 24 horas. Isso porque o sistema não conta com funcionalidade de alerta automático da ocorrência de bloqueio nem com função que paralise bloqueios quando alcançado o valor constante da ordem de penhora. Constata-se, assim, que o sistema, nos moldes em que foi projetado, torna inviável sua utilização na rotina da Serventia. Caso se permita sua utilização nos moldes em que se apresenta, toda atividade jurisdicional será voltada, praticamente de maneira exclusiva, para o monitoramento das pesquisas SISBAJUD deferidas na modalidade teimosinha. Todos os processos de execução terão que ser analisados pelo Juiz todos os dias da semana. Indubitável que tal fato traria sensíveis prejuízos aos jurisdicionados, de modo que os demais processos seriam relegados ao segundo plano, haja vista a necessidade de se observar, diariamente, repita-se, o disposto na norma acima transcrita. Desta feita, antes da utilização da modalidade “teimosinha”, necessário se faz ajustes no sistema de modo que ele se compatibilize com a norma processual em vigor ou que essa seja alterada a fim de se possibilitar a utilização da ferramenta sem prejuízo para a prestação jurisdicional. No caso, observo que a última pesquisa de ativos do Executado via SISBAJUD restou parcialmente frutífera. Nesse contexto, impõe-se o deferimento de nova busca, sem, contudo, utilizar a funcionalidade de reiteração automática. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido do Credor para determinar a emissão de uma ordem de bloqueio dos valores eventualmente encontrados nos depósitos em contas bancárias ou fundos de investimento de titularidade do devedor até o montante de R$ 45.879,82. (Id. n. 233430257) Fica o autor alertado, desde já, que eventuais valores irrisórios encontrados na conta do executado, a critério deste Juízo, serão imediatamente desbloqueados. Ainda, defiro a inclusão do nome do Devedor no SERASA, via SERASAJUD. Aguarde-se resposta dos sistemas. Ficam as partes intimadas. Em suas razões recursais, o Agravante alega que: 1) a decisão agravada, ao determinar a penhora de bens no endereço do Agravante, viola o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal), pois compromete sua moradia e instrumentos de trabalho, essenciais à sua subsistência; 2) a execução deve respeitar o princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC), sendo desproporcional a constrição de bens sem análise de alternativas menos gravosas, como parcelamento da dívida; 3) a decisão agravada ignorou a possibilidade de revisão do valor executado, que passou de R$ 14.278,35 para R$ 45.879,82, sem justificativa adequada, o que pode configurar enriquecimento sem causa da parte exequente; 4) a jurisprudência do STJ e STF reconhece que a execução deve preservar o mínimo existencial do devedor e que a alegação de hipossuficiência por pessoa natural goza de presunção de veracidade (art. 99, §3o do CPC). Requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 5o, LXXIV da Constituição Federal e dos arts. 98 e seguintes do Código de Processo Civil e a atribuição de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. Ao final, pede o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida para: (i) revogar a determinação de penhora e avaliação de bens do Agravante e determinar que o Juízo de origem se abstenha de praticar atos de constrição até o julgamento final do recurso; (ii) intimar a parte exequente para apresentar planilha detalhada e atualizada do débito; (iii) permitir a produção de provas para demonstrar a inexistência de bens penhoráveis. O Agravante teve revogada, em 10/03/2025, a gratuidade concedida na origem (ID 228362718), todavia, renovou o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça nesta instância recursal. Intimada a comprovar a sua condição de hipossuficiência (ID 72606413), o Agravante manteve-se inerte (ID 73070295). É o relatório. Conforme se extrai dos autos de origem, o ora Agravante teve revogada, em 10/03/2025, a gratuidade concedida na origem (ID 228362718), todavia, interpôs o agravo de instrumento desacompanhado de guia e comprovante de pagamento do preparo, em descompasso com o estabelecido no art. 1.007 do Código de Processo Civil, que determina que o comprovante do pagamento do preparo deve ser apresentado no ato de interposição do recurso: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. (...) Diante da inércia do Agravante em comprovar a sua condição de hipossuficiência, verifico que ainda pende a regularização de pressupostos extrínsecos de admissibilidade do recurso do Agravante, no que tange ao preparo. O § 4o do art. 1.007 do CPC admite que, caso não seja comprovado o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, a parte realize o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Ante o exposto, intime-se o Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, realizar o recolhimento do preparo recursal em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, nos termos do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de junho de 2025 15:44:30. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador